Tribunal: TJES
Processo: 5000778-80.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000778-80.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RENILTON BATISTA DIAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5000778-80.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: RENILTON BATISTA DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo a Execução interposto por
RENILTON BATISTA DIAS
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais de São Mateus que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Em suas razões pugna pela concessão do livramento condicional, pois alcançado o requisito objetivo desde 01/03/2020 e, alega que a falta cometida há 03 (três) anos não impede a sua concessão.

É um breve relato. Passo a decidir.

O art. 83, III do CP traz como um dos requisitos para a concessão do livramento condicional o
"bom comportamento durante a execução da pena"
e o
"não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses".

O agravante não preenche tal requisito, pois praticou novo crime durante a execução da pena em regime aberto, conduta que, nos termos do artigo 50, V da LEP, configura falta grave.

De fato, a falta se deu há mais de 03 (três) anos - 31/08/2019. Entretanto, não se mostra tão longínqua a ponto de atrair o direito ao esquecimento, especialmente por se tratar de crime de
homicídio qualificado.

Portanto, durante a execução da pena, o apenado atuou em
descompasso com os objetivos esperados no processo ressocializador, que exige senso de disciplina e responsabilidade, apresentando
comportamento carcerário satisfatório e compatível com o benefício pleiteado.

Outrossim, deve-se salientar, ainda, que
o Juiz, ao analisar o pedido, não fica adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, não sendo este a prova única e primordial para a análise do requisito subjetivo
.

Nesse sentido, vejamos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Câmara:

De acordo com o entendimento assente na Quinta e Sexta Turmas, o Magistrado não é mero órgão chancelador de atestados de classificação de conduta emitidos pela direção prisional e as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo, porque reveladores de comportamento insatisfatório durante a execução. (AgRg no HC n. 767.729/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

(...)
a depender das circunstâncias e da gravidade, uma única falta pode igualmente desmerecer o livramento condicional, como na espécie, porque na execução penal impera o princípio do in dubio pro societate, de modo que, na dúvida, deve-se decidir a favor da sociedade.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 704.573/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) 2-
No caso, o executado, logo que se viu mais livre, ao ser promovido ao regime intermediário no dia 9/3/2018, praticou a falta de abandono do cárcere durante saída temporária no dia dos pais, em 16/8/2018, sendo recapturado na data de 20/11/2018, 3 meses depois, ou seja, não voltou por vontade própria.
3- O exame criminológico não vincula o magistrado, que deverá formar sua convicção após a análise de todos os elementos constantes dos respectivos autos.
[...] RHC 372.954/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 10/2/2017)
4- No caso, o exame criminológico favorável à concessão do regime semiaberto não vincula a decisão de progressão de regime, quanto menos a decisão de livramento condicional, já que este é um benefício mais amplo
.
5- Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 788.010/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Embora a falta grave não seja considerada como marco interruptivo para o deferimento do livramento condicional, consoante o enunciado da Súmula n. 441 do STJ, a agravante possui histórico de mau comportamento durante o cumprimento da pena, incluindo o cometimento de infração disciplinar de natureza grave, de modo que não apresenta comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena.
(AgRg no HC 545.427/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos (comportamento adequado). 2. Não tendo o apenado cumprido o tempo necessário para o benefício, ou não mantendo comportamento adequado, tendo em vista que o mesmo praticou novo crime, não há que se falar em ilegalidade da negativa de livramento condicional
. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200043543, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Assim, o agravante frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização ao cometer novo crime enquanto cumpria pena em regime aberto, justificando o indeferimento do pedido, pois, ainda, não se mostra preparado para retornar ao convívio em sociedade.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como Voto.

4

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO A EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - LIVRAMENTO CONDICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 83 do CP elenca como um dos requisitos para a concessão do livramento condicional o "bom comportamento durante a execução da pena" e o "não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses". No caso dos autos, contudo, observa-se que a agravante não preencheu tal requisito, pois cometeu falta grave quando em cumprimento de regime aberto praticando novo crime. Tal conduta insere-se no artigo 50, IV da LEP, onde se conclui que o apenado não apresentou comportamento carcerário satisfatório e compatível com o benefício pleiteado. Outrossim, deve-se salientar, ainda, que o Juiz, ao analisar o pedido, não fica adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, não sendo este a prova única e primordial para a análise do requisito subjetivo. 3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.